Tribunal: STF
Processo: Rcl 62099
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maria Belina de Sousa e outros contra decisões proferidas nos Processos nºs 1011028-08.2023.4.01.3902, 1009782-74.2023.4.01.3902, 1011553-87.2023.4.01.3902 e 1009835-55.2023.4.01.3902, mediante as quais o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santarém teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 389.



    Os reclamantes afirmam 



    “[ser] pescadores artesanais na bacia Amazônica, município de Santarém, [tendo manejado] ações individuais contra o INSS distribuídas ao Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à 1ª Vara Federal da SSJ de Santarém, Estado do Pará com o objetivo de ver a Autarquia Previdenciária condenada a pagar-lhes o seguro-desemprego do biênio 2015/2016, correspondente a quatro parcelas, período de 15/11/2015 a 15/03/2016.”



    Informam que a autoridade reclamada proferiu sentença, assentando ter ocorrido em 16/3/21, a prescrição do direito de ação atinente à “pretensão de obter o pagamento do seguro-desemprego relativo ao defeso do biênio 2015/2016”, fundamentando esse entendimento na “súmula nº 11 da Turma Recursal do Pará e Amapá”,pela qual enunciou-se que “a ADPF 389 não produziu o efeito de suspender (sic) o prazo prescricional da dita pretensão” (redação original).



    Os reclamantes propõem a presente reclamação com o objetivo de questionar esse entendimento, suscitando a tese de que somente 



    “a partir do trânsito em julgado do acórdão da ADPF 389 que o seguro-desemprego relativo ao biênio 2015/2016 passa a ser devido. É a partir dessa data, portanto, que a prescrição da pretensão passa a correr.” 



    Ponderam que 



    “é necessário cassar, além das sentenças, a fonte na qual fundadas, é dizer, necessário se faz cassar a súmula n. 11 da Turma Recursal do Pará e Amapá. Do contrário, a decisão do Supremo na ADPF 389 continuará a ser violada, o direito dos pescadores permanecerá sendo negado, pois é a referida súmula que está, na raiz, a negar o efeito vinculante da decisão.”



    Requerem 



    “b) A concessão de medida liminar para suspender imediatamente 1) os efeitos das sentenças proferidas nos processos nº 1011028- 08.2023.4.01.3902, 1009782-74.2023.4.01.3902, 1011553- 87.2023.4.01.3902, 1009835-55.2023.4.01.3902, que tramitam no Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à 1ª Vara Federal da SSJ de Santarém, Estado do Pará; 2) os efeitos da súmula n. 11 da Turma Recursal do Pará e Amapá;



    (...)



    e) ao final, sejam julgados procedentes os pedidos para invalidar 1) as sentenças proferidas nos processos nº 1011028-08.2023.4.01.3902, 1009782- 74.2023.4.01.3902, 1011553-87.2023.4.01.3902, 1009835- 55.2023.4.01.3902, que tramitam no Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à 1ª Vara Federal da SSJ de Santarém, Estado do Pará; 2) a súmula n. 11 da Turma Recursal do Pará e Amapá.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADPF nº 389, a qual foi julgada em conjunto com a ADI nº 5.447, tendo o Plenário do STF julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Portaria Interministerial nº 192/2015 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do Meio Ambiente Sessão Virtual de julgamento de 15/5/20 a 21/5/20, ata publicada no DJe de 28/5/20).



    No voto exarado pelo Ministro Roberto Barroso, relator das ações paradigmas, observou-se que, no período de 7/1/16 a 11/3/16, vigorou “[decisão] cautelar proferida pela Presidência desta Corte, na ADI nº 5447, suspendendo os efeitos do Decreto Legislativo nº 293/2015 [que havia sustado os efeitos da Portaria Interministerial nº 192/2015 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do Meio Ambiente]”.



    Observou, então, Sua Excelência que, entre os dias 7/1/16 e 11/3/16, “o período de defeso de algumas espécies permaneceu suspenso, nos termos da Portaria Interministerial nº 192/2015”, i) havendo noticia de “pescadores [...] (indevidamente) autuados criminalmente e detidos (Pet. 21.585/2016, doc. 75) por exercer a atividade pesqueira, quando, em verdade, estavam atuando no período em que o defeso esteve suspenso, em virtude da cautelar antes aludida; bem como ii) registrando a possibilidade de existirem pescadores que, sabedores da importância do defeso para a preservação do estoque de peixes, não pescaram durante o período (ainda que o defeso estivesse suspenso) e, com isso, tiveram sua renda substancialmente comprometida, uma vez que tampouco puderam receber o seguro-defeso”.



    Dessa perspectiva, propôs-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Portaria Interministerial nº 192/2015, indicando-se como “consequência[s] da modulação dos efeitos temporais da decisão” a i) válida[ção d]a pesca realizada durante o período de suspensão do defeso [entre os dias 7/1/16 e 11/3/16] e, portanto, constituir fundamento para invalidar as atuações criminais e as detenções indevidamente sofridas pelos pescadores em tal oportunidade e a ii) “inviabiliza[ção d]o pagamento (retroativo) do seguro-defeso àqueles pescadores que alegam não ter exercido a sua atividade à época [entre os dias 7/1/16 e 11/3/16], em prol da proteção de tais espécies”.



    Conforme acórdão, o Plenário do STF “deix[ou] de modular os efeitos da decisão por não ter alcançado o quorum previsto no art. 27 da Lei nº 9.868/99.”



    A pretensão na presente reclamação não se relaciona com a viabilidade ou inviabilidade de obter o pagamento de seguro-defeso em razão da modulação ou não dos efeitos do julgado na ADPF nº 389 e na ADI nº 5447.



    A presente reclamação tem por objetivo controverter decisão de prescrição do direito de pleitear “quatro parcelas [do seguro-desemprego do biênio 2015/2016]”, referentes ao “período de 15/11/2015 a 15/03/2016”, sob a alegação de que somente “a partir do trânsito em julgado do acórdão da ADPF 389 que o seguro-desemprego relativo ao biênio 2015/2016 passa a ser devido”.



    Razão jurídica não assiste às partes reclamantes, não efluindo das decisões paradigmas a consequência prática defendida, seja porque, i) no período de 7/1/16 e 11/3/16, vigorou a decisão cautelar proferida pela Presidência desta Corte, na ADI nº 5447, suspendendo os efeitos do Decreto Legislativo nº 293/2015, de modo que, nesse lapso temporal, conforme registrou o Min. Roberto Barroso em seu voto, “o período de defeso de algumas espécies permaneceu suspenso, nos termos da Portaria Interministerial nº 192/2015”; seja porque ii) não há, na ADPF nº 389 e na ADI nº 5447, qualquer decisão com efeito vinculante que sinalize a impossibilidade de, durante a tramitação do debate em sede abstrata, serem ajuizadas ações para o deslinde de controvérsias relacionadas ao pagamento do benefício do seguro-defeso.



    Ausente, portanto, a correspondência entre a matéria controvertida nos processos que são objeto da reclamação e o conteúdo firmado no paradigma invocado, não há como se instaurar a competência do STF para aferição do respeito ou não a sua autoridade. Nesse sentido, é jurisprudência desta Corte:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle de concentrado, se decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 56787 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 01/08/2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente